Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte de objeto por meio de plataforma digital. Extravio. Legitimidade passiva da empresa intermediadora. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Recurso desprovido.
1. O recurso inominado foi interposto pela empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais em razão da retenção indevida de uma prótese dentária transportada via serviço Uber Flash.
2.Alega a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora entre motoristas e usuários, não participando diretamente da prestação do serviço de transporte. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a responsabilidade exclusiva do motorista parceiro e a impossibilidade de responsabilização da plataforma. Além disso, em uma argumentação completamente dissociada da sentença, contesta uma condenação por danos morais que sequer foi proferida pelo juízo de origem.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a responsabilidade da empresa pelo extravio da mercadoria; e (iii) a inexistência de condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviços. A plataforma Uber não se limita a intermediar as viagens, mas controla o credenciamento e o descredenciamento dos motoristas, estabelece o padrão do serviço, eficiencia e segurança, controla a precificação, a aproximação entre usuários e prestadores e o pagamento do serviço. Por estas razões, responde por eventual falha do serviço prestado. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. No mérito, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. No caso concreto, é incontroverso que o motorista parceiro não realizou a entrega do objeto transportado, mesmo após diversas tentativas de contato por parte do recorrente. Ademais, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que adotou medidas para garantir a devolução da mercadoria ao destinatário, limitando-se a afirmar que a responsabilidade seria exclusivamente do motorista. Tal omissão configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da empresa pelos danos sofridos pelo consumidor.
6. Quanto à argumentação da recorrente sobre uma suposta condenação por danos morais, verifica-se que não há qualquer condenação nesse sentido na sentença recorrida. A recorrente, portanto, discorre sobre uma matéria estranha ao conteúdo do julgado, não impugnando de forma específica os fundamentos da decisão. Trata-se, assim, de recurso genérico e dissociado da realidade processual, circunstância que inviabiliza seu provimento.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1087757, Rel. Juiz Eduardo Henrique Rosas, julgado em 27.03.2018.